Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719849-49.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JUNIO DE OLIVEIRA, CAMILA ELAINE NASCIMENTO GUIMARAES APELADO: LOJAS RENNER S.A. D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID no 53270730, em que as Lojas Renner (devedora) informam a quitação da dívida, conforme determinações do acórdão desta E. 7a Turma Cível do TJDFT, bem como diante da aceitação da quitação da dívida pelo credor (ID no 53291765), tem-se que as partes praticaram atos incompatíveis com a vontade de recorrer (art. 1000, parágrafo único, do CPC). Assim, encerrem-se manualmente os prazos eventualmente abertos, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá a expedição do respectivo alvará de levantamento dos valores depositados (ID no 53270731), nos moldes das referidas petições, e o posterior arquivamento do feito. Cumpra-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador